Tribunal: TJDFT
Processo: 0700031-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0700031-07.2023.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: CLAUDIO SERGIO LOPES SEVERO RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DO DF D E C I S Ã O A presente Reclamação foi interposta em 2/1/2023, perante a Câmara de Uniformização, oportunidade em que a Desembargadora Maria Ivatônia Barbosa, em decisão proferida em 12/1/2023, reconheceu a incompetência absoluta do aludido órgão e determinou a remessa dos autos à eg. 8a Turma Cível, vindo conclusos os autos a este Relator em 16/1/2023. Entretanto, o objeto da referida reclamação é idêntico à RCL no 0700505-75.2023.8.07.0000, proposta em 12/1/2023, na qual este Relator proferiu despacho, em 13/1/2022, requisitando informações do juízo reclamado. Tal circunstância revela a falta de interesse processual para prosseguimento do presente feito, uma vez que, a despeito de interposta em 2/1/2023, o mérito da impugnação do reclamante será analisado nos autos da RCL no 0700505-75.2023.8.07.0000, que foi primeiramente decidida pelo Desembargador originariamente competente. Portanto, incide o disposto no art. 198, I, do Regimento Interno, segundo o qual o Relator “indeferirá de plano a reclamação inadmissível, prejudicada ou proposta em face de decisão transitada em julgado”. Assim, indefiro o processamento da presente Reclamação (art. 198, I, do RITJDFT c/c art. 330, III, do CPC/15). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator